Tribunal: TJPA
Processo: 0012210-53.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9991 - Responsabilidade da Administração
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012210-53.2004.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EVANDRO AUGUSTO VIEIRA FLEXA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIME DE ROUBO. PROCESSO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMNTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

PRELIMINAR: 1. Prescrição. Havendo a propositura de ação penal para a apuração do ato ilícito, o prazo prescricional para o aforamento, na esfera cível, de ação
ex delicto
buscando a reparação dos danos morais e materiais só tem início a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória. A prescrição pressupõe estado de inação, que não se tem por configurado na pendência de situação de incerteza jurídica. Preliminar rejeitada.

2. Responsabilidade objetiva. A responsabilidade dos entes da administração pública é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal. 2. Danos morais. Inexistência. A absolvição em processo criminal não dá motivo, por si só, a indenização por danos morais. Inexistência de conduta ilícita por parte do Estado. O Estado não

responde pela reparação de danos morais resultantes de tramitação de feito criminal, se efetivada nos limites da lei e sem a ocorrência de abuso, arbitrariedade ou violência.

3. Não comprovação de qualquer ilegalidade ou abuso de autoridade tanto no procedimento em que autoridade policial realizou a prisão em flagrante quanto no processo criminal posteriormente instaurado. Ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 333, I, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 5ª Câmara Cível Isolada, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Estado do Pará, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais movida contra si por Evandro Augusto Vieira Flexa, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 3ª vara da fazenda da comarca da capital que julgou parcialmente procedente o pedido do autor condenando o requerido ao pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a título de danos morais, corrigidos a partir da decisão, com juros de 1% ao mês a contar do evento danoso, com fulcro no artigo 398 do código civil, afastou o dano material e condenou o requerido ao pagamento de 85% das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre a condenação.

Afirma estarem preenchidos os requisitos processuais.

Aduz a improcedência da ação, a inexistência do dano moral alegado, a legalidade da conduta da autoridade policial, a falta de fundamentação quanto à valoração dos danos, a prescrição do direito de ação.

Alega a necessidade de redução do valor da indenização com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assevera a necessidade de demonstração dos critérios para a fixação do honorário advocatício.

Sustenta a incidência dos juros de mora a partir da citação e a data para a incidência da correção monetária a data da fixação do valor.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do apelo.

Manifesta-se o apelado em contrarrazões (fls. 789/811).

Requer como pedido contraposto que seja reconhecido o dano material (lucros cessantes e danos emergentes) acrescidos de juros nos termos da súmula 54 do STJ em desfavor do Banco do Pará para que seja pago todos os salários e vantagens que perdeu com a demissão ilegal.

Exime-se o Órgão Ministerial de emitir parecer (fls. 835/837).

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, nos termos do artigo 14 do CPC/15, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença em 17/06/2011, ser anterior à vigência da nova lei processual em 18 de março de 2016.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar a questão prejudicial concernente a prescrição.

Da prescrição do direito de ação

Sustenta o apelante a ocorrência de prescrição do direito de ação em novembro de 2003 eis que a persecução penal se iniciou há mais de 05 (cinco) anos, pois que o inquérito policial teve início em novembro de 1998.

Não lhe assiste razão.

O prazo prescricional para ação indenizatória na esfera cível passa a fluir do trânsito em julgado da decisão absolutória na esfera penal.

Dispõe o artigo 200 do CCB que:

Art. 200 - Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

Com efeito, a condição essencial para que a prescrição permaneça suspensa na seara cível é a efetiva existência da ação criminal. A lei não diz que o prazo não corre apenas se a sentença for condenatória, de modo que o que a lei confere como causa de suspensão é que o fato seja suscetível de apuração no juízo criminal, não importa, portanto, que a sentença na esfera criminal seja de natureza condenatória ou absolutória.

Segundo Rui Stoco:

Em verdade a condição para a suspensão do prazo prescricional não é a natureza da ação no juízo penal, mas sua interposição efetiva.

O Superior Tribunal de Justiça entende que até mesmo a abertura de inquérito policial é circunstância capaz de ensejar a suspensão do prazo prescricional:

Ementa: Direito administrativo. Processual civil. Recurso especial. Policial militar. Licenciamento ex officio. Inquérito policial. Arquivamento. Prazo prescricional na esfera cível. Suspensão. Possibilidade. Art. 200 do código civil. Aplicabilidade. Recurso especial conhecido e provido. 1. Quando a ação cível se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva, sendo irrelevante que a respectiva ação penal não tenha sido proposta, se houve a abertura de inquérito policial posteriormente arquivado. Inteligência do art. 200 do atual Código Civil. (STJ REsp 920582 / RJ Ministro Arnaldo Esteves Lima J. 18/09/2008)

Ementa: (...) a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o termo inicial para a propositura da ação indenizatória, em face de ilícito penal que está sendo objeto de processo criminal, é do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou, no caso, da data do arquivamento do inquérito policial. (...). (Recurso Especial nº 1.229.556 - SP (2010/0225315-0). Relator: Ministro Sidnei Beneti)

Portanto, o dispositivo legal em comento tem o objetivo impedir que a prescrição se opere na seara cível antes de encerrado o processo criminal, sobretudo para afastar a nefasta possibilidade de que aquele que praticou um crime, e por ele foi condenado, não tenha de indenizar o dano sofrido pela vítima ou por seus sucessores ou, como no caso
sub judice
, para proteger o cidadão que é inicialmente acusado de ter cometido um ilícito penal e, por fim, ser absolvido.

Havendo a existência de ação criminal, o prazo prescricional somente deverá ser contado após o trânsito em julgado da sentença criminal. Neste sentido:

Ementa: Ação de indenização - prescrição - persecução penal sobre o mesmo fato - art. 200, cc/2002. - Se o fato que deu origem à pretensão indenizatória foi objeto de persecução criminal, o prazo prescricional de exercício da citada pretensão se iniciou apenas após o trânsito em julgado da sentença penal, de acordo com o disposto no art. 200, do CC/2002. (TJMG. 1514339-29.2010.8.13.0024 Des.(a) PEDROBERNARDES J. 09/06/2011)

Ementa: Agravo de instrumento. Responsabilidade civil em acidente de trânsito. Preliminar de ilegitimidade ativa. Prescrição (...). 2. Vai também mantido o afastamento da invocada prescrição trienal aplicável ao caso, pois o termo a quo é a data em que declarada extinta a punibilidade na esfera penal. Exegese do art. 200 do Código Civil/2002 e jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça. O processo-crime constitui causa impeditiva da prescrição e a decisão definitiva nesse feito foi proferida em maio de 2010, enquanto que a ação cível foi ajuizada em novembro de 2010. Agravo com seguimento liminarmente negado. (Agravo de Instrumento Nº 70042865311, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 08/06/2011)

No que concerne ao prazo prescricional, o que deve ser utilizado no caso em comento é o disposto no inciso V do § 3º do art. 206 do Código Civil, in verbis:

Art. 206 – Prescreve:

§3º - Em três anos:

V – a pretensão de reparação civil;

No caso dos autos, o autor Evandro Augusto Vieira Flexa após percussão penal que se iniciou com inquérito policial com início em novembro de 1998, foi absolvido (fls. 30) no processo penal n. 4885/98 (crime de roubo) por meio de sentença penal prolatada em 17 de julho de 2001, certo portanto a publicação e trânsito em julgado em data posterior. Por conseguinte, tendo ajuizado ação de responsabilidade em 05 de julho de 2004, não ultrapassou o prazo trienal da prescrição previsto no art. 206, §3º, inciso V do CCB.

Ante o exposto, rejeito a prefacial.

Da responsabilidade objetiva do Estado

A responsabilidade dos entes da administração pública é objetiva, com efeito, independe de culpa, bastando que sejam comprovados o dano e o nexo de causalidade, nos termos que dispõe o art. 37, § 6°, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro:

A responsabilidade do Estado baseia-se no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais: “assim como os benefícios decorrentes da atuação estatal repartem-se por todos, também os prejuízos sofridos por alguns membros da sociedade devem ser repartidos. Quando uma pessoa sofre um ônus maior do que o suportado pelas demais, rompe-se o equilíbrio que necessariamente deve haver entre os encargos sociais; para restabelecer esse equilíbrio, o Estado deve indenizar o prejudicado, utilizando recursos do erário público. Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado”. (Direito Administrativo. 22. ed., São Paulo: Atlas, 2008, p. 642).

Há que se salientar, entretanto, que a adoção da teoria do risco administrativo não obriga o Poder Público a indenizar todo e qualquer caso. De fato, o Estado responde pelos seus atos, na medida em que a vítima demonstre a existência do dano e o nexo causal entre a conduta do agente público e o prejuízo sofrido, afigurando-se dispensável, nesta seara, a perquirição da intenção do agente (culpa). Em resumo, para que seja imputada a responsabilidade objetiva, necessária à comprovação dos requisitos aludidos (nexo de causalidade e o dano), porquanto indispensáveis para a possibilidade de obrigar o Estado ao pagamento de indenização.

Da responsabilidade civil

Conforme os autos, no ano de 1998 o autor respondeu a uma ação criminal (processo n. 4885/98) na vara de Maracanã por crime de roubo disposto no artigo 157, § 2º, incisos I e II do código penal. Em julho de 2001 restou prolatada sentença penal (fls. 33/42) de absolvição do autor, com embasamento no que preceitua o artigo 386, inciso IV do código de processo penal, por não existir provas de que tenha concorrido para a ação criminosa.

Narrou o autor em sua inicial ter ficado preso, ter sido torturado pelos policiais para confessar um suposto crime que não cometeu, ter sido humilhado pelos policiais e ter sido humilhado pelo Ministério Público que o denunciou.

Afirma a humilhação de ter sido submetido a persecução penal para somente no final ter sido pedida a sua absolvição pelo parquet que se convenceu de sua inocência.

Aduziu que por haver envolvimento do irmão de sua esposa no assalto a agência bancária em que trabalhava, houve a suposição de seu envolvimento no assalto como a pessoa que informou o dia em que o banco mantinha quantia vultuosa no cofre, motivo pelo qual foi demitido do banco em que era funcionário.

Neste escopo, assevera a necessidade de ser indenizado pelo Estado do Pará por sofrer danos materiais (lucros cessantes e emergentes), bem como danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Entendo não lhe assistir razão
.

Percebe-se que o autor se limita a discutir sobre a ofensa à honra e dignidade, sem, portanto, trazer provas robustas de que a atividade estatal tenha infringido as normas processuais e de direito material relativos ao caso.

Como cediço, o reconhecimento da responsabilidade do Estado decorrente de prisão ilegal depende da comprovação de que aquela foi decorrente de um ato ilegal ou arbitrário, ou praticado com abuso ou excesso de poder, ou, ainda, que seja resultado de um erro grosseiro por parte de algum agente público.

No presente caso, não há nos autos qualquer prova de que a prisão do autor tenha sido arbitrária ou ilegal. Não há qualquer prova de que tenha sofrido violência física ou ofensas. No presente caso, o autor sequer teve a prisão provisória decretada (ID Num 4210631, pág. 16/17).

Outrossim, admitindo a possibilidade de indenização ante o autor ter sido chamado a depor na delegacia como no caso em tela, estar-se-ia coibindo a atuação estatal na repressão contra o crime, a fim de se apurar a materialidade e autoria do fato delituoso, utilizando-se de todas as medidas disponíveis, sendo na esfera administrativa ou judicial.

Impende ressalta que os direitos e garantias fundamentais, tais como à honra e à dignidade humana, não são considerados como absolutos, uma vez que deve haver uma limitação, permitindo-se ao Estado adotar os meios viáveis previstos em nossa legislação, para apurar o fato delituoso na espécie.

Júlio Fabbrini Mirabete ensina que:

Praticado um fato que, aparentemente ao menos, constitui um ilícito penal, surge o conflito de interesses entre o direito de punir do Estado e o direito de liberdade da pessoa acusada de praticá-lo. (...). Assim, no Estado moderno a solução do conflito de interesses, especialmente no campo penal, se exerce através da função jurisdicional do Estado no que se denomina processo e, em se tratando de uma lide penal, processo penal. É a forma que o Estado impõe para compor os litígios, inclusive de caráter penal, através dos órgãos próprios da administração da Justiça. Como na infração penal há sempre uma lesão ao Estado, este, como Estado-Administração, toma a iniciativa de garantir a observância da lei recorrendo ao Estado-Juiz para, no processo penal, fazer valer sua pretensão punitiva.

No caso em tela, havia elementos suficientes para justificar o depoimento do autor na delegacia, assim como elementos críveis para a denúncia.

O Estado tem o poder-dever de acusar e processar aqueles suspeitos de envolvimento em fatos criminosos, desde que, é claro, se tenha indícios suficientes da existência e da autoria do delito.

Por conseguinte, no que tange ao autor ter respondido ao processo-crime, impende ressaltar que no caso em comento, havia indícios suficientes para a instauração do processo crime, devido às circunstâncias do delito. Conforme se depreende do inquérito policial o autor, que era funcionário do banco, teve a suspeita de participação no crime a medida que foi acusado pelos participantes de que seria a pessoa incumbida de passar a informação sobre a existência de valor vultoso no cofre do Banpará (ID NUM 42100631, pág. 21). No caso haviam R$ 120.000,00 (cento e cinquenta mil reais) destinados ao pagamento de aposentados e pensionistas do município de Maracanã e outros valores, sendo o total roubado na monta de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

José Siqueira de Santana, “Zequinha” membro condenado da quadrilha que participou do assalto a agência do Banpará, revelou no inquérito policial a participação do autor/apelado, que é seu cunhado. Disse que o autor, sendo o caixa no banco teve participação e que ficou com a incumbência de repassar a informação sobre o momento da chegada de quantia vultuosa no Banco (ID Num 4210631, pág. 21).

Ademais, no decorrer das diligências foi apreendido o valor de R$ 1.750,00 (Hum mil setecentos e quarenta reais) em posse do autor Evandro Augusto Vieira Flexa (ID Num 4210631, pág. 22).

Pois bem, o Estado não poderia ficar inerte, sendo dever de seus agentes procederem à investigação e dar andamento ao feito criminal, até final solução e assim sucedeu. Somente ao fim do processo, o Ministério Público requereu a improcedência da denúncia e a absolvição do ora demandante, com fundamento no art. 386, VI do CPP; sendo acolhido pelo Juízo, o qual acabou por absolver o ora autor. A absolvição se deu em razão do magistrado entender não existir prova suficiente para a condenação.

Nesta esteira, cumpre ressaltar que o fato de ter sido absolvido não tornou ilegal todo o procedimento adotado. Ao contrário, a absolvição por insuficiência de provas é conclusão regularmente prevista na legislação processual, e que somente pode ser proferida após a devida instrução do processo.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a matéria, consignando que aos atos jurisdicionais emanados de forma regular, para cumprimento do ordenamento jurídico, não se aplica a responsabilidade objetiva, estabelecida no art. 37, §6.º, da Constituição Federal.

Assim, para que o autor seja dispensado de comprovação de culpa do membro ministerial, é necessário que se encaixe nas hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença, na forma prevista no art. 5.º, inciso LXXV, da Constituição Federal. Neste sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JUDICIAL. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. PRECEDENTES. 1. O relator não precisa rebater, nem está vinculado aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem no juízo de admissibilidade. Precedentes. 2
. A responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais só é possível nas hipóteses previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular. No caso dos autos, não houve prisão além de tempo fixado em sentença, nem erro judiciário. A mera denúncia pelos promotores não enseja dano moral indenizável, mesmo que posteriormente o acusado tenha sido considerado inocente. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (ARE 833909 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, acórdão eletrônico DJe-104 divulg 18-05-2017 Public 19-05-2017)

Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Ação civil pública improcedente. Ato regular de promotor de justiça. Dever de indenizar. Inexistência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal a quo concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não foram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista que a “ação ministerial foi manejada no estrito cumprimento das obrigações institucionais do Ministério Público”. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico.
3. Agravo regimental não provido. (ARE 934578 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 01/03/2016, processo eletrônico DJe-052 divulg 18-03-2016 public 21-03-2016)

Portanto, as situações desagradáveis enfrentadas pelo autor, em decorrência do processo a que respondeu, não configuram dano moral, porquanto decorrentes de um exercício regular de direito do Estado, e não de ato ilícito.

Não houve erro judiciário, pois que não houve desvio e nem excesso de poder, não houve abuso de direito. Não houve ilegalidade.

Cumpre, inclusive, ressaltar que mesmo diante da gravidade do crime, assalto a mão armada, as autoridades foram diligentes com o caso do autor, pois ele foi mantido em liberdade durante a instrução processual, em nenhum momento havendo a decretação da prisão provisória.

Como é cediço, a pretensão indenizatória decorrente de processo judicial somente é devi da quando comprovado o erro judiciário ou quando o condenado ficar preso além do tempo fixado na sentença. Nesse sentido, são as expressas disposições do artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal.

Por conseguinte, a posterior absolvição, especialmente por insuficiência de provas, não tem o condão de demonstrar eventual erro ou ilegalidade no procedimento da prisão ou no próprio processo criminal.

Diz Sergio Cavalieri que:

(...) não basta a mera injustiça da decisão, tampouco a divergência na interpretação da lei ou na apreciação da prova. Será preciso uma decisão contrária à lei ou à realidade fática, baseada em fatos falsos, irreais, inexistentes e não em simples erro de perspectiva; falsa percepção ou interpretação dos fatos, como, por exemplo, condenação de pessoa errada, aplicação de dispositivo legal impertinente, ou indevido exercício da jurisdição, motivada por dolo, fraude ou má-fé.

Com tais premissas, é certo que, no caso em tela, não restou demonstrado qualquer erro judiciário apto a justificar o pleito indenizatório.

Sobre o tema, relevante o seguinte julgado desta Corte:

Ementa: Apelação cível e reexame necessário. Ação de indenização por danos morais e materiais. Prisão preventiva decretada em processo criminal. Inexistência de erro judiciário. Procedimento previsto em lei. Ausência de dever de indenizar. O simples fato da prisão preventiva em processo criminal não habilita o autor a pretender reparação por danos morais do Estado. A prisão processual tem expressa previsão legal no Código de Processo Civil e, se efetivada dentro do que prevê os art. 311 e seguintes do CPP, não enseja dever de reparação, mesmo que o réu seja, posteriormente, absolvido no processo crime. O entendimento contrário criaria perigoso precedente, obstaculizando a ação policial preventiva e repressiva. (2015.02994095-24, 149.974, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, Órgão Julgador 3ª Câmara Cível Isolada, Julgado em 2015-08-13, Publicado em 2015-08-24)

No presente caso, após a análise da prova documental produzida nos autos, torna-se imperativa a reforma da sentença de procedência da demanda, tendo em vista que não restou comprovada qualquer ilegalidade ou abuso de poder tanto no procedimento administrativo quanto no processo criminal posteriormente instaurado.

Do Dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para afastar o direito a indenização da parte autora/apelada.

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 14/10/2021